Tribunal: TJPA
Processo: 0812708-43.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812708-43.2023.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO EDILSON DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR IRREGULARIDADE NA PROVA.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AÇÃO POLICIAL.ILICITUDE DAS PROVAS POR DERIVAÇÃO – INOCORRÊNCIA -
AÇÃO POLICIAL SEDIMENTADA EM ANÁLISE CONCRETA ACERCA DA OCORRÊNCIA DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA Ação policial AUSENCIA DE
“fishing expeditions”

CIRCUNSTÂNCIA QUE POSSIBILITARAM A APREENSÃO DE
983 “petecas” pesando o total 923,3g de COCAÍNA - aplicação da redutora do § 4º, art 33 da lei 11.343/06 – inocorrência –
MINORANTE NÃO CARACTERIZADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I – Temerário
cogitar-se na tese absolutória por irregularidade na obtenção da prova, em face da licitude da ação policial que decorreu das fundadas suspeitas levadas a efeito com a fuga do recorrente ao perceber a presença da polícia, ocasião em que passaram a procura-lo, sendo localizado no interior de um imóvel, sendo encontrado com o réu
01 (uma) porção pesando 650,8g (seiscentos e cinquenta gramas e oitocentos miligramas) e 983 (novecentos e oitenta e três) “petecas” pesando o total 923,3g (novecentos e vinte e três gramas e trezentos miligramas, tendo todas como resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA (Laudo toxicológico definitivo (ID 16886473 - Pág. 19).
Nesse viés, constatada a situação de flagrância, restou credenciada a ação policial, bem como a licitude da prisão e apreensão das drogas, pela natureza permanente do ilícito de tráfico.
Portanto, indiscutível a autoria e a materialidade do crime em evidência;

II –
Acerca da redutora do chamado “tráfico privilegiado”, notadamente constatou-se
que o agente possuía estreita ligação com organização criminosa, corolário que legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstancias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas.
No mais para se considerar a
minorante prevista no art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.
11.343
/2006, seria exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas, uma vez que a
mens legis
, a ser observada, seria procurar punir, com menor rigor, o pequeno traficante, o que não é o caso, uma vez que foi flagrado com quase 01 quilo de cocaína, em um local notadamente utilizado para o
beneficiamento e distribuição da droga, por si só, indicam a impossibilidade do reconhecimento do crime de tráfico privilegiado.

III -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ANTONIO EDILSON DA SILVA,
condenado às penas de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa pela prática do crime do art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do apelante pleiteou a tese absolutória
por ausência de provas e ilicitude das provas por violação de domiciliar, além do reconhecimento do tráfico privilegiado, e por fim que o regime de cumprimento de pena fosse o aberto com a devida substituição (ID 16886805).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 16886808),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Hamilton Nogueira Salame (ID 17145133).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
27/06/2023, por volta das 20h30min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado ANTÔNIO EDILSON DA SILVA, após ter sido encontrado com 983 (novecentos e oitenta e três) papelotes e 01 (uma) porção maior de COCAÍNA 01 (uma) embalagem contendo solução eletrolítica para baterias e 01 (um) aparelho telefônico celular. Consta, ainda, que os policiais estavam em ronda ostensiva pelo bairro Cabanagem, Av. transcoqueiro, quando foram abordados por populares, informando que um homem, com uma mochila preta, estaria comercializando drogas na Passagem Benjamim, em frente ao Sítio Natureza, pelo que se deslocaram para o local e lá encontraram o referido indivíduo com a mochila preta, o qual correu assim que viu a presença da guarnição, iniciando-se a perseguição, sendo que ele adentrou o imóvel de nº 65, abandonando a mochila e conseguindo fugir pelos fundos, assim como mais dois homens que estavam no imóvel. Emerge da inicia, que foi solicitado apoio de outras viaturas e, no interior da casa encontraram o denunciado, em um dos quartos, dentro do qual foram encontrados diversos papelotes de substância semelhante à pasta base de cocaína sobre um colchão e, dentro da mochila preta abandonada havia mais papelotes do mesmo material, totalizando o número de 983 (novecentos e oitenta e três). Diante da grande quantidade de entorpecentes, os policiais foram verificar os outros cômodos da residência e, na cozinha, localizaram um balde contendo uma porção maior de igual substância. Todo o material entorpecente encontrado foi apreendido, constando que se tratava de 01 (uma) porção pesando 650,8g (seiscentos e cinquenta gramas e oitocentos miligramas) e 983 (novecentos e oitenta e três) “petecas” pesando o total 923,3g (novecentos e vinte e três gramas e trezentos miligramas, tendo todas como resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA (Laudo toxicológico definitivo (ID 16886473 - Pág. 19).

Na espécie,
ANTONIO EDILSON DA SILVA,
foi julgado e ao final condenado às penas de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa pela prática do crime do art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006. Inconformado, com o pleito condenatório,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou pela tese absolutória em face da irregularidade da prova, decorrente da ilegalidade da ação dos policiais, que atuaram à revelia de fundada suspeita, ante a inexistência de investigação prévia em face da mercancia de drogas ilícitas. Nesses moldes, insustentável a tese defensiva, vejamos:

Na espécie, segunda as evidencias do acervo, policiais estavam em ronda ostensiva pelo bairro Cabanagem, quando foram abordados por populares que informaram acerca de um homem, com uma mochila preta, o qual estaria comercializando drogas na Passagem Benjamim, em frente ao Sítio Natureza. De posse da informação, os agentes se deslocaram até o local indicado e encontraram o referido indivíduo com a mochila preta, o qual, ao avistar a viatura correu, sendo iniciada uma perseguição, onde o indivíduo adentrou no imóvel de nº 65, abandonando a mochila, conseguindo fugir pelos fundos, assim como mais dois homens que estavam na casa. Nesse cenário, foi solicitado apoio de outras viaturas e, no interior da casa encontraram o réu em um dos quartos, dentro do qual foram encontrados diversos papelotes de substância semelhante à pasta base de cocaína sobre um colchão e, dentro da mochila preta abandonada havia mais papelotes do mesmo material, totalizando o número de 983 (novecentos e oitenta e três). Diante da grande quantidade de entorpecentes, os policiais foram verificar os outros cômodos da residência e, na cozinha, localizaram um balde contendo uma porção maior de igual substância. Todo o material entorpecente encontrado foi apreendido, constando que se tratava de 01 (uma) porção pesando 650,8g (seiscentos e cinquenta gramas e oitocentos miligramas) e 983 (novecentos e oitenta e três) “petecas” pesando o total 923,3g (novecentos e vinte e três gramas e trezentos miligramas, tendo todas como resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA (Laudo toxicológico definitivo (ID 16886473 - Pág. 19).

A narrativa apresentada alhures, foram produzidas pelos policiais ELTON EVANGELISTA QUINTOS DE OLIVEIRA, EDMAR ROGERIO CARDOSO DO NASCIMENTO, VICTOR YURI CASTRO DOS SANTOS (ID 16886778 – Pag.3 / 4). Acerca da relevância do testemunho de policiais, a jurisprudência confere inteira credibilidade, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Com efeito, de rigor repisar que como resultado da operação, foram apreendidos 01 (uma) porção de substância pastosa esbranquiçada, dentro de uma sacola plástica cinzenta, pesando 650,8g (seiscentos e cinquenta gramas e oitocentos miligramas) e 983 (novecentos e oitenta e três) “petecas” de substância pastosa esbranquiçada, confeccionadas em plástico cinzento, fechadas por linha preta, pesando 923,3g (novecentos e vinte e três gramas e trezentos miligramas, tendo todas como resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA (Laudo toxicológico definitivo - ID 16886473 - Pág. 19).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIADE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que a paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. Com efeito, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, oportunidade na qual avistaram a acusada em atitude suspeita, que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou inquietação, olhando para o lado e mantendo os braços junto ao corpo, apresentando bastante nervosismo, razão pela qual resolveram abordá-la, momento em que ela continuou com os braços rígidos junto ao corpo, escondendo os entorpecentes. Realizada a busca pessoal, os policiais encontraram, em seu poder 32 porções de cocaína em pó, com peso líquido de 15,97 gramas). 4. Ademais, verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC 230232 AgR, Relator (a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-10-2023, PUBLIC 09-10-2023). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 873881 SP 2023/0436460-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Desse modo diante da apreensão de grande quantidade de drogas, credenciou o
ingresso no móvel, sem mandado judicial, para busca e apreensão, uma vez que foi amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, originadas através de denúncia anônima que ensejou uma previa investigação policial, que culminou na perseguição e entrada em um imóvel , não evidenciando, logicamente, em constrangimento ilegal, mas no pleno exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. Na oportunidade, imperioso reportar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, ou seja, se prolonga no tempo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundados razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/03/2022).

Desse modo, diante dos argumentos delineados, inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, viabilizando o ingresso dos agentes no imóvel e ali encontraram os entorpecentes apreendidos. Na ação foram apreendidas grande quantidade de cocaína, razão bastante para credenciar a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente, remanescendo a situação de flagrância, justificada pela constatação do tráfico de drogas.

DA IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO § 4º DA LEI 11.343/06

A defesa, asseverou pelo reconhecimento e aplicação da redutora do chamado tráfico privilegiado. Sem razão a defesa.

O juízo justificou a não aplicação da causa especial de diminuição de pena, nos seguintes moldes:

(...) Por fim, é inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei nº 11.343 /06, restou comprovado que imóvel onde o réu estava residindo era utilizado para atividade do tráfico, inclusive, para manejo dos entorpecentes, tanto que, no local foi encontrado apetrechos, que eram utilizados para o beneficiamento do material entorpecente. Levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, bem como a quantidade elevada da substância de entorpecentes apreendidos, e o local ser utilizado para fins de beneficiamento e distribuição da droga, por si só, indicam a impossibilidade do reconhecimento do crime de tráfico privilegiado (ID 16886775 - Pág. 6).

Nesse mister, demonstrado que o réu se dedicava, às atividades criminosas, a manutenção do afastamento da causa de diminuição de pena em apreço é medida que se impõe:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NEGATIVA DA MINORANTE DO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNÇÃO DE DISCIPLINA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.( AgRg no HC 719.877/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2022, DJe 2/5/2022) 2. A constatação de que o agente possui ligação com organização criminosa atuando em posição de disciplina, legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstancias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 724418 SC 2022/0046268-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

Com efeito, temerário ignorar a expressiva quantidade de entorpecentes que foi apreendida em poder do apelante,
ou seja, 01 (uma) porção de substância pastosa esbranquiçada, dentro de uma sacola plástica cinzenta, pesando 650,8g (seiscentos e cinquenta gramas e oitocentos miligramas) e 983 (novecentos e oitenta e três) “petecas” de substância pastosa esbranquiçada, confeccionadas em plástico cinzento, fechadas por linha preta, pesando 923,3g (novecentos e vinte e três gramas e trezentos miligramas, tendo todas como resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA (Laudo toxicológico definitivo - ID 16886473 - Pág. 19).

No mais para se considerar a
minorante prevista no art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.
11.343
/2006, seria exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes, que estes não integrassem organização criminosa nem se dedicassem a atividades delituosas, uma vez que a
mens legis
, a ser observada, seria procurar punir, com menor rigor, o pequeno traficante, o que não é o caso.

Nesse sentido, a dinâmica dos fatos e das provas denotaram que ANTONIO EDILSON DA SILVA, possuía estreita ligação com
organização criminosa, além do fato de
que o evento reprovável protagonizado, não guardaria compatibilidade com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedique, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. Portanto,
diante das fundamentações alinhadas, de rigor manter a não incidência do § 4º da Lei 11.343/06.

Acerca do regime inicial de cumprimento de pena, quando o “
quantum
" da pena for inferior a 08 anos, sendo o réu primário, justifica-se a imposição de regime inicial semiaberto (artigo 33, § 2º, 'b', do Código Penal). Logo a pena fixada em
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, exige para seu cumprimento inicial que o regime seja o SEMIABERTO, não havendo substrato para substituição devido a quantidade de pena aplicada (art. 44 do CPP).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-
lhe provimento, seguindo
ANTONIO EDILSON DA SILVA,
condenado às penas de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa pela prática do crime do art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/02/2025